Tribunal: STF
Processo: HC 255460
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Duplicidade de Impetrações. Inadmissibilidade. Jurisprudência do STF. Agravo Regimental. Improvimento. Pedido não conhecido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus em razão da duplicidade de impetrações.



2. O habeas corpus impetrado discute as mesmas matérias e reitera pedidos formulados em habeas corpus anteriormente rejeitados (HC 245.995/SP, HC 248.213/SP e HC 251.618/SP).



3. Nas razões recursais, o agravante reitera, ipsis litteris, os argumentos da inicial.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em dois pontos: (i) saber se é admissível o habeas corpus com pedidos e causa de pedir idênticos a outros anteriormente rejeitados por esta Corte; (ii) verificar a existência de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.



III. Razões de decidir



6. A jurisprudência do STF considera inadmissível habeas corpus que reproduz fundamentos e pedidos de impetração anterior.



7. Não há inovação de fato ou direito no presente habeas corpus em relação às impetrações anteriores.



8. Ausente ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental improvido. Habeas Corpus não conhecido.



Tese de julgamento: 1. É inadmissível habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. A reiteração de pedido, sem inovação fática ou jurídica, não conduz a resultado diverso. 3. A ausência de flagrante ilegalidade obsta o conhecimento de ofício da ordem do habeas corpus. 



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 21, §1º, do RISTF.



Jurisprudência relevante citada: HC 80.623-AgR, HC 100.877.